Tribunal: TJBA
Processo: 8013949-85.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8013949-85.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARTE AUTORA PORTADORA DE
COLANGIOCARCINOMA
.
INTERNAMENTO EM LEITO DE CIRURGIA GERAL.
NECESSIDADE. RELATÓRIO E PRESCRIÇÃO MÉDICA SUFICIENTE.
DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS.
INOPONIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RATEIO DA VERBA POR TRATAR DE LITISCONSORTE. INVIABILIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8013949-85.2021.8.05.0039, em que figuram como parte apelante/apelada
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Município de Cama
çari.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4